Tribunal: TJES
Processo: 5007933-92.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007933-92.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ROBERTO COSTA e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007933-92.2023.8.08.0014

R
CTE
S
:
LUIZ ROBERTO COSTA; BANCO DAYCOVAL S/A

R
CD
OS
:
BANCO DAYCOVAL S/A; LUIZ ROBERTO COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL
.
NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS
EM DOBRO. ART. 42
PARÁGRAFO ÚNICO
DO CDC
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARÁTER ALIMENTAR
.
AMBOS RECORREM. PRELIMINAR.

EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELO RECURSO DO AUTOR.
RECURSO
S
IMPROVIDO
S
. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do
r
ecurso
i
nominado interposto pel
o banco
ré
u
(Id. 8734895), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
De igual forma, também conheço do recurso interposto pel
o
autor em Id. 8734899, razão que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC)
.

C
ontrarrazões

apresentadas

(Id. 8734903
e 8734911
)

2.
Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s por ambas as partes em face da r.
S
entença (Id. 8734882)
que julgou procedente o
s pedidos prefaciais
,
declarando
inexistência de débitos decorrentes dos contratos
de empréstimo
s
objeto
s
dos autos
(
nº 53-2497046/23; nº 53-2497047/23 e nº 52-2497048/23)
. Também
conden
ou

o banco réu/recorrente
ao pagamento de indenização por danos materiais
em forma
dobrada
, além de danos morais no importe de R$
3.000,00 (três mil reais)
por entender lesão a direito personalíssimo d
o
demandante.
3.
Nos termos do recurso manejado pelo banco réu,
alega-se,
preliminarmente, incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa, (perícia técnica) e no mérito sustenta ausência de ato ilícito praticado vez que o
s
contrato
s
de empréstimo
s
estaria
m
fundamentado
s
no princípio da autonomia de vontade e da obrigatoriedade (pacta sunt servanda) e constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
. Outrossim,
o
autor/recorrente impugna o quantum indenizatório estabelecido em sentença, porquanto seria ínfimo para reparar o dano percebido,
almejando pela majoração
.

4
.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
5
.
Em apertada síntese, colhe-se que o autor percebeu descontos promovidos em sua aposentaria relativo a contrato
s
de empréstimo
s
consignado com o banco
r
éu/
r
ecorrente, contudo, afirm
ou
não possuir relação
jurídica
com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
6
.
Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,

pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

7
.

Em questão meritória, d
e acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia
ao

requerido
juntar prova do real interesse do
a
utor/
r
ecorrido em contratar o
s

empréstimo
s
, sem vícios, em verdade, o banco
r
éu/
r
ecorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada,
geolocalização,
ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,
8
.
Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.
9
.

Assim,
entende-se que a documentação juntada pela
instituição financeira
não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.
9
. Não distante, em relação a condenação imposta na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, em análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realizou descontos em benefício previdenciário d
o

d
emandante, como também não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi contrato de empréstimo
digital, tão somente
, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma, considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo

motivo
s

em que
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
r
ecorrente/
r
éu, assim como pela
declaração de
inexistência de débito provenientes
do
s
contrato
s
de empréstimo
s
nº
53-2497046/23; nº 53-2497047/23 e nº 52-2497048/23
,

da devolução dobrada de valores descontados,
da obrigação de fazer

e
também
pela compensação de eventuais valores depositados na conta d
o

r
ecorrid
o
e sem comprovação de restituição
.

10
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

r
ecorrente/
réu
de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que a situação vivenciada pel
o

a
utor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que
percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral in re ipsa
.
11
.
Outrossim,
em que pese a tese recursal exposta pel
o

demandante
de que o
quantum
indenizatório relativo a dano moral preteritamente fixada no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) seria insatisfatório para compensar o infortúnio percebido, não se deve desconsiderar que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, a sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva e, considerando os parâmetros acima consignados,
entende-se por razoável a condenação imposta pelo Exmo. Juízo Primevo pelos danos morais
,
o que compensa adequadamente
o

r
ecorrente/
a
utor, ao tempo em que serve de estímulo para que
a

r
é
evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com a média aplicada por esta Exma. Turma Recursal em julgamentos semelhantes ao caso em análise,
de forma que improvidos os recursos e mantida a r. sentença recorrida
in totum
.

12
.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do
s
recurso
s
, mas
lhe
s

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
3
.

CONDENO
o
recorrente/
réu
ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
2
0% sobre o valor da condenação
na forma do
A
rt. 55 da Lei 9.099/
95

e
CONDENO

o
recorrente/autor ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em 10% sobre o valor da condenação
na forma do
A
rt. 55 da Lei 9.099/
95
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)